Tribunal: TJBA
Processo: 8041730-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041730-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ELIUSON SOUZA DE JESUS Advogado(s): RAFAELA NERY PIMENTEL SANTOS SIMOES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS AGRAVADO: ALEGRIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DO DECISUM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos no art. 1.022, do CPC e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado (art. 1.023, CPC). 2. A alegação genérica de omissão, contradição e obscuridade, desacompanhada de qualquer correlação argumentativa com os fundamentos do acórdão embargado, é insuficiente para ensejar o conhecimento dos aclaratórios, dependentes da concreta abordagem de defeitos merecedores de integração pelo recurso em comento, que tem fundamentação vinculada. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em NÃO CONHECER o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Cássio Miranda Relator/Presidente Procurador de Justiça 01